Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-53.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018366-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IGOR SOUZA SOARES - CPF: 091.756.311-56 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA SOARES - CPF: 071.125.311-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS CLARO - CPF: 031.058.871-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 000.374.671-23 (VÍTIMA), RAFAEL SANTOS ALVES - CPF: 070.938.421-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018366-53.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR SOUZA SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES, RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO SEU
MODUS OPERANDI
– INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando a sua necessidade está demonstrada pela inequívoca periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e do seu
modus operandi.

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STJ, AgRg no HC n. 755.563/MG).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018366-53.2024.8.11.0000

PACIENTE: IGOR SOUZA SOARES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, aviado em favor de
Igor Souza Soares
, preso pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, [art.121, § 2º, inc. I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], de receptação [art. 180 do CP], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

A Defensora Pública Estadual aduz a falta de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva, porquanto, a seu entender,
“o clamor público ou comoção social não devem ser utilizados como sustentáculo para decretação de cautelares, já que o abalo no meio social, a gravidade e a repercussão negativa do crime são consequências naturais da prática de todo e qualquer um crime, pois toda conduta delituosa, por si só, gera uma desordem no meio social”.

Consigna que
“os crimes supostamente praticados pelo paciente são graves, mas esse fato, por si só, não é suficiente para manter alguém preso”,
notadamente por ser ele detentor de predicados pessoais favoráveis.

Postula, ao final, a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018366-53.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a paciente,
Igor Souza Soares
, a prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes, [art.121, § 2º, inc. I e IV, do CP], de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP], de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], de receptação [art. 180 do CP], e de organização criminosa [art. 2º, § 2º e 4º, da Lei n. 12.850/2013], perpetrados em concurso de pessoas com Luiz Fernando da Silva Soares e Joaquim Manoel dos Santos, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
Fato 1
:

Em período não delimitado, mas que engloba o dia
10 de abril de 2024
, nesta Comarca de Cáceres/MT, Luiz Fernando da Silva Soares, Joaquim Manoel dos Santos, Felipe de Souza Santos e
Igor Souza Soares
,
constituíram e integraram organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’
dedicada à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e diversos outros delitos violentos,
mediante o uso de arma de fogo
, dentre eles os delitos descritos nos fatos abaixo.

Fato 2
:

No dia
10 de abril de 2024
, por volta das 23h, em residência particular, na Rua São Bento, n. 106, Bairro Jardim Marajoara, neste município de Cáceres, Luiz Fernando da Silva Soares, Joaquim Manoel dos Santos e
Igor Souza Soares
, no interesse do grupo criminoso ‘Comando Vermelho’ e agindo em unidade de propósitos e desígnios, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentaram matar Fabio de Oliveira
, não consumando o delito por circunstâncias alheias a suas vontades, uma vez que a vítima foi encaminhada para atendimento médico.

Fato 3
:

Consta, também, nos autos do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço da infração anterior, Luiz Fernando da Silva Soares, Joaquim Manoel dos Santos e
Igor Souza Soares
, no interesse do Comando Vermelho e agindo em unidade de propósitos e desígnios, por motivo torpe e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima,
mataram Viviane Cristine de Miranda Pinto
e
Rafael Santos Alves
.

Fato 4
:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no contexto da prática do crime doloso contra a vida, Luiz Fernando da Silva Soares, Joaquim Manoel dos Santos e
Igor Souza Soares
, em concurso,
corromperam e facilitaram a corrupção do adolescente Gabriel Miranda Pereira de Souza da Mata
, com ele praticando infrações penais hediondas.

Fato 5
:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no contexto da prática do crime doloso contra a vida, Luiz Fernando da Silva Soares, Joaquim Manoel dos Santos e
Igor Souza Soares

conduziram e receberam em proveito próprio o veículo marca CHEVROLET, modelo ONIX 1.0MT LT
, ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor aparente azul, placa original QBV-7997, registrado em nome da vítima Dione Gomes Ferreira, que
sabiam ser produto do crime de roubo ocorrido em 26 de março de 2024
, em Cuiabá/MT.

Fato 6
:

Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no contexto da prática do crime doloso contra a vida Joaquim Manoel dos Santos e
Igor Souza Soares adulteraram a placa identificadora do veículo acima descrito
, como verificado no momento em que foi apreendido com a placa QLF-7J07, sendo a original QBV-7997.

Segundo se apurou, os denunciados e o adolescente Gabriel são integrantes da organização criminosa armada ‘Comando Vermelho’ e, sob tal rubrica, perpetraram diversas infrações penais nesta localidade.

Para a promoção da facção, eles agiram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, em cumprimento das suas atribuições conferidas pelos superiores hierárquicos.

Extrai-se do interrogatório de Luiz Fernando que as decisões quanto as mortes foram tomadas por ele, eis que informou que não precisa de ‘autorização’ para matar.

Consta dos autos que
as mortes se deram em razão de as vítimas supostamente integrarem grupo criminosos autodenominado ‘Primeiro Comando da Capital’
, rival do “Comando Vermelho” na disputa pela comercialização de drogas nesta urbe.

No caso vertente apurou-se que no dia e local supracitados a vítima Fabio estava no interior de sua residência com os ofendidos Rafael e Viviane, quando Luiz Fernando pulou o muro dos fundos do imóvel portando uma arma de fogo. Neste instante, o denunciado Luiz Fernando disse ‘VOCÊS MESMO’ e começou a efetuar disparos.

Consta que o primeiro disparo foi contra a cabeça da vítima Rafael e, em seguida, o acusado disparou contra Fabio, no entanto o disparo atingiu Viviane. Após, Viviane pediu para que não fosse morta, mas o denunciado efetuou mais disparos contra ela.

Ressai que Luiz Fernando empreendeu fuga e adentrou em um veículo Ônix de cor escura onde estavam outras pessoas.

Extrai-se dos elementos de informação que também no dia
10/4/2024
a Polícia Militar recebeu informações quanto a ocorrência de disparos de arma de fogo efetuados na Rua São Bento, n. 106, Bairro Jardim Marajoara, em Cáceres. Diante das informações, os policiais se deslocaram e constaram-se que havia no local uma vítima já sem vida, qual seja, Viviane Cristine de Miranda Pinto e duas vítimas ainda com vida, qual seja, Rafael Santos Alves e Fabio de Oliveira, os quais foram encaminhados para atendimento médico.

Rafael veio a óbito e Fabio sobreviveu, sendo certo que o crime com relação a ele somente não se consumou por circunstâncias alheias ao intento comum dos homicidas, na medida em que a vítima foi socorrida.

Após a realização de diligências, constatou-se que o veículo utilizado para a prática do homicídio era produto de crime e que os denunciados
Igor
, Joaquim e o adolescente Gabriel, prestando auxílio material e ofertando suporte logístico, conduziram o automóvel de Cuiabá até Cáceres para que fosse utilizado na empreitada criminosa.

Consta que o veículo foi levado até a residência de Luiz Fernando, onde também se encontrava Felipe. Em seguida, ainda no dia 10 de abril de 2024, por volta das 23h, o automóvel foi utilizado para a prática do crime de homicídio e retornou novamente a residência de Luiz Fernando, local onde foi encontrado e apreendido.

Em análise dos dados extraídos do aparelho celular do denunciado Igor, é possível observar mensagem enviada a sua companheira em que afirma que
‘Cabamo de passa 3 pcc’
. Nesse sentido observa-se do Relatório Policial de Id. 155062015 o seguinte trecho:

‘Análise: Analisando o diálogo das partes, podemos perceber que no dia
10/4/2024
(dia dos fatos em investigação), o investigado
IGOR SOUZA SOARES
estava nesta cidade, posto que ele demonstra estar preocupado, alegando
in verbis

‘Tão passando outro canal aq q e só de família tem ND ave com nois q veio de Cuiabá, e trampo da facção... Q qui eu tô fznd aq veei vote. Cabamo de passa 3 pcc... Em cáceres. To fznd de TD pra vaza dq’
.

Às 23:27 do dia 10/4/2024, o investigado
IGOR SOUZA SOARES
escreve:
‘Cabamo de passa 3 pcc’
, certamente se referindo às vítimas de homicídio FÁBIO DE OLIVEIRA, VIVIANE CRISTINE DE MIRANDA PINTO e RAFAEL SANTOS ALVES”.

Felipe, por sua vez, relatou que é integrante do ‘Comando Vermelho’ e que veio até Cáceres por ordem da organização, para que aqui efetuasse o comércio de entorpecentes. O denunciado estava hospedado na residência de Luiz Fernando e estava no local quando
Igor
, Joaquim e o adolescente Gabriel chegaram ao imóvel com o veículo utilizado para a prática do crime, no entanto, relatou que não sabia nada sobre o homicídio.

De efeito, infere-se que a infração foi cometida por motivo torpe, uma vez que mantém correlação com a
disputa entre facções pelo fornecimento de drogas
e, ademais, por compreenderem que Viviane, Rafael e Fabio comercializavam entorpecentes para a facção rival (‘Primeiro Comando da Capital’).

Além disso, os denunciados se utilizaram de recurso que dificultou a defesa das vítimas, tendo em vista que estas foram surpreendidas com a chegada de Luiz Fernando portando arma de fogo.

Noutro norte, quanto ao adolescente Gabriel, além de acompanhar os denunciados
Igor
e Joaquim na condução do veículo, há elementos de informação que indicam que a arma de fogo utilizada para prática do crime de homicídio foi por ele levada até outra pessoa.

Assim agindo, os denunciados Luiz Fernando da Silva Soares, Joaquim Manoel dos Santos e
Igor Souza Soares
contribuíram para a degradação da integridade moral do adolescente Gabriel o inserindo no contexto dos crimes praticados”.

Após representação da autoridade policial, e manifestação ministerial favorável, o juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres decretou a prisão preventiva do paciente – e dos corréus Luiz Fernando da Silva Soares e Joaquim Manoel dos Santos Claro –, com lastro na
garantia da ordem pública
, assim fundamentando:

“Assim, observado no caso em análise que se perfaz necessária a garantia da ordem pública deve ser decretada a prisão dos representados.

A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela Autoridade Policial, nos autos de representação.

O
fumus comissi delicti
, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos, diante do APF (Id. 152306796), Boletins de Ocorrências (Ids. 152306798 e 152306799), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 152306800), Termo de Exibição e Apreensão do Veículo (Id. 152306801), Auto de Apreensão munições deflagradas (Id. 152306820), declaração da vítima sobrevivente (Id. 152306804), termo de reconhecimento pela vítima sobrevivente (Id. 152306805), termo de reconhecimento do veículo (Id. 152306807), declarações dos policiais civis responsáveis pela prisão, que descreveram o ocorrido (Ids. 152306802 e 152306803).

[...]

No tocante ao
periculum libertatis
, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada
, pois é imprescindível o exercício da repressão ao comportamento infracional dos agentes, cuja conduta gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum.

Verifica-se que os custodiados foram presos em flagrante delito em razão da equipe policial ter sido informada acerca de disparos de arma de fogo no bairro Jardim Marajoara, e ao chegar no local do crime ocorrido, verificou-se tratar de crime de homicídio em que deixou 3 (três) vítimas, sendo duas fatais e uma em estado grave.

Diante disso, foi iniciada investigação para apurar quem teria cometido o delito e, assim, foi obtido informação acerca de um veículo de cor escura com placa final 07, o qual teria ido até a casa das vítimas.

Dessa forma, foram realizadas ininterruptas buscas, tendo a equipe da Polícia Civil localizado um veículo nas mesmas características e se verificou ainda que se tratava de veículo com placa adulterada, razão pela qual, diante fundadas suspeitas, realizou a busca residencial.

Na ocasião, foram encontrados 5 (cinco) homens, sendo um deles menor de idade, 2 (duas) mulheres e 1 (uma) criança.

Ainda, durante a abordagem foi possível verificar que o veículo encontrado, sendo CHEVROLET DE COR AZUL, PLACA QLF7J07, é produto do crime de roubo e possui adulteração de sinal identificador, uma vez que a placa verdadeira é QBV7997.

Foram encontradas ainda 3 munições calibre 38 deflagradas, mesmo calibre utilizado no crime.

Diante da situação, os acusados foram presos em flagrante delito.

Vejamos o que consta do interrogatório do acusado LUIZ FERNANDO DA SILVA SOARES (Id. 152307404):

‘
INFORMA ser membro do COMANDO VERMELHO
, QUE saiu da cadeia de COXIM/MS há pouco mais de 2 meses, QUE veio para CÁCERES porque sua esposa tem família aqui,
QUE sabia que em CÁCERES existia a disputa entre facções criminosas PCC e CV, QUE é BATIZADO NO COMANDO VERMELHO e que possui, atualmente, a alcunha de ‘POBRE LOUCO’, QUE sabia que o bairro MARAJOARA era reduto de membros do PCC, assim como outros bairros da cidade de Cáceres, QUE na noite de 10/4/2024 chegaram 3 (três) pessoas na sua residência em um veículo ONIX de PLACA QLF 7J07, roubado, tendo em vista que carro de ‘missão’ tem que ser roubado
. QUE não sabe o nome de nenhuma das pessoas que chegaram em sua residência, QUE chegaram por volta das 19 para as 20 horas da noite, QUE não sabe dizer exatamente para que vieram, QUE ouviu que as pessoas que chegaram em sua residência iam para outro local e aproveitou pra dizer que queria pegar um povo e pediu para que levassem ele até o local,
QUE chegou no campo do MARAJOARA pegou uma ‘noiada’ pediu para que ela mostrasse quem estava vendendo droga no bairro, QUE sabia que no local havia muitas ‘CABRITEIRAS’, QUE a ‘noiada’ foi até a residência da VIVIANE, FABIO e MATHEUS, QUE o interrogado não conhecia a residência, QUE retornou e deixou a ‘noiada’ no campo do MARAJOARA, QUE voltou até a residência pulou o muro, encontrou a porta aberta e as vítimas sentadas, QUE deu um tiro em cada uma pessoa, pulou o muro de volta, entrou no carro e foi pra sua residência, QUE o motorista que estava no carro não é conhecido, QUE não precisa de autorização para matar membros do PCC, QUE para matar CABRITEIROS tem que verificar se a droga vendida não é a do CV, porém como já sabiam que o bairro Marajoara era dominado por PCC não precisou de autorização para matar. QUE a arma utilizada no crime foi um revólver calibre 38, curto, de cor preto, QUE após cometer o homicídio um mototáxi foi até a sua residência e levou a arma para outro local desconhecido. QUE as cápsulas/estojos encontrados em sua residência foram as utilizadas na cena do crime
, QUE no local estavam uma pessoa, aparentemente homossexual, do lado de um homem e quando deu o tiro viu os dois caindo, QUE a vítima mulher estava na cama sentada,
QUE colocou a arma no rumo das pessoas e efetuou os disparos’
.

O acusado
IGOR SOUZA SOARES
, em seu interrogatório em sede policial, aduziu (Id. 152307401):

‘Que seu colega de trabalho de nome JOAQUIM convidou o GABRIEL e o interrogando para trazer um veículo ONIX de cor azul de Cuiabá para Cáceres, ocasião em que receberiam o valor de R$ 250,00 cada somente pelo transporte; (...) Que por volta das 21:00 horas da terça feira, saíram de Cuiabá no veículo ONIX, o qual estava sendo pilotado pelo JOAQUIM;
Que o JOAQUIM somente lhe informou que o veículo pertencia a família do Comando Vermelho
; (...) Que por volta das 20:30 horas o LUIZ FERNANDO disse que teria que sair para fazer uma missão, mas nada disse a respeito; Que por volta das 21:00 horas o interrogando e seus amigos JOAQUIM e GABRIEL foram caminhando até um Bar nas proximidades do Batalhão da Polícia Militar, local em que ingeriram cerveja; Que em determinado momento, menos de uma hora após chegarem no bar, a pessoa de JOAQUIM saiu do local dizendo que iria dar um ‘rolê’; Que por volta das 23:00 horas o interrogando e o GABRIEL foram embora para a casa em que deixaram o veículo, mas ao chegar no local somente estavam as duas mulheres da casa e o FELIPE;
Que por volta das 2:00 horas da madrugada da quinta-feira, o JOAQUIM e o LUIZ FERNANDO chegaram na casa no veículo ONIX de cor azul; Que ao retornar, o LUIZ FERNANDO ligou para outra pessoa desconhecida e disse: ‘EXECUTEI OS TRÊS CÚS’
; Que o interrogando ficou com medo e enviou mensagem via
WhatsApp
para sua convivente MARIA FERNANDA CAMPOS SERRA no celular, não sabendo informar o número de celular dela; Que na mensagem pretendeu informar para sua convivente que os rapazes haviam matado pessoas,
no entanto o corretor de texto do aplicativo mudou a mensagem, constando
‘NÓS MATAMOS OS PC CÚS’
’.

A vítima sobrevivente,
FÁBIO DE OLIVEIRA
, declarou que (Id. 152306804):

‘QUE esta oitiva está sendo realizada no Hospital Regional de Cáceres, tendo em vista que a vítima está internada devido ao tiro, o qual atingiu o seu antebraço direito; QUE diz que não é faccionado; QUE não vende drogas, que é usuário de drogas e sua casa é frequentada por usuário de drogas; QUE na data de ontem, 10-4-2024, por volta das 22h30min, uma usuária de nome ADALGIZA, vulgo ZIZI, foi em sua casa acompanhada por algumas pessoas que estavam em um carro de cor escura, sendo que ADAGILZA desceu do veículo e bateu na frente da casa e perguntou se tinha droga para os rapazes que estavam dentro do carro e para ela usarem, que o declarante disse que não tinha droga; QUE então ADALGIZA entrou no veículo novamente e foi embora, QUE o veículo chegou na sua residência sentido campinho entrando pela rua São Bento e saindo pela rua São Carlos, passado poucos minutos depois, o declarante estava dentro da sua casa com as pessoas de RAFAEL e VIVIANE quando um indivíduo pulou o muro dos fundos com uma arma de fogo, tipo revólver;
QUE este rapaz era magro, com barba rala, estatura mediana e cor clara; que o rapaz disse ‘VOCÊS MESMO’ e começou a atirar, sendo que atirou primeiro na cabeça do RAFAEL e depois mirou para o declarante onde colocou a mão na cabeça e o disparo pegou no braço, que VIVANE começou a implorar pela sua vida pedindo pelo amor de Deus para não fazer aquilo, que o rapaz efetuou um ou dois disparos em VIVIANE
;
QUE então o rapaz saiu correndo pela frente aonde abriu o portão e o declarante saiu correndo atrás dele, momento que o declarante viu o rapaz entrando no veículo e o declarante percebeu que era o mesmo carro que havia levado ADALGIZA na sua residência minutos antes dos fatos acontecerem
; QUE desta vez o veículo veio da Rua São Carlos entrando na São Bento e foragindo sentido ao campinho do bairro Marajoara; QUE VIVIANE seguiu o declarante e foi tentar pedir ajuda, mas caiu na rua, onde começou a sair sangue pela boca; QUE logo depois a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram ao local;
QUE foi mostrado ao declarante as fotografias das pessoas que foram presas na data de hoje, 11-4-2024, que o declarante reconheceu a pessoa de LUIZ FERNANDO DA SILVA SOARES, como sendo o autor dos disparos contra o declarante, VIVIANE e o Rafael, que também reconhece o veículo GM/ONIX, COR AZUL ESCURA, apreendida com as pessoas de IGOR SOUZA SOARES, LUIZ FERNANDES DA SILVA SOARES, FELIPE DE SOUZA SANTOS, JOAQUIM MANOEL DE OUSZA CLARO e GABRIEL MIRANDA DE SOUZA PEREIRA DA MATA, e o declarante reconheceu o veículo como sendo o mesmo usado no dia do crime
’.

Atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em ‘guerra’ pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções.

Nota-se que todos os dias se têm notícias que foram realizadas tentativas de homicídios ou homicídios consumados de pessoas jovens, em contexto de guerra de facções, o que acaba abalando a paz social e colocando cidadãos em risco.

Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que os supostos crimes praticados se mostraram graves, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, vez que a concessão de liberdade aos flagrados gerará intranquilidade ao meio social.

[...]

Ademais, os delitos investigados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, o que autoriza o decreto da prisão dos acusados.

Conforme prévio relato, no presente caso impera a necessidade de segregação da liberdade dos acusados com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para coibir a conduta dos representados, bem como que o mesmo não reúne qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP”.

Venho, reiteradamente, me posicionando que a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no § 4º do art. 282 do CPP, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão “
em último caso
”.

No entanto, a análise dos autos escancara, a meu sentir, a inexistência de constrangimento ilegal a ser sanada pela via célere do presente
writ
.

Diferentemente do assinalado pela Defensoria Pública Estadual, a prisão não foi lastreada na gravidade abstrata do delito, ou no propalado
“clamor público”
.

A autoridade coatora deixou expressamente consignado que a segregação cautelar está baseada na
garantia da ordem pública
, haja vista o
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, aliado ao fato de terem sido os homicídios
“decretados”
pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, conforme admitido pelo corréu Luiz Fernando da Silva Soares em seu interrogatório extrajudicial.

É consabido – aliás, defendo esta linha de raciocínio – que a gravidade abstrata ou genérica do crime ou seu caráter hediondo não constitui, por si só, fundamento suficiente para a decretação ou para a manutenção da prisão preventiva.

Porém,
“não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
gravidade concreta do delito em tese praticado e da periculosidade social do agente envolvido
, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorrido o fato criminoso”
[STJ, HC 304.223/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 16/03/2015].

O Supremo Tribunal Federal ainda reforça que
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
[STF - HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023].

Ademais, ao que tudo indica, os delitos foram praticados em decorrência de guerra de facções criminosas, já que o próprio acusado admitiu em mensagem enviada à sua companheira que eles tinham matado membros do “Primeiro Comando da Capital”, ao afirmar:
“Cabamo de passa 3 pcc”
[conversas extraídas do celular do paciente].

De toda sorte, a confissão extrajudicial de Luiz Fernando, asseverando
“ser membro do COMANDO VERMELHO, [...] que sabia que em Cáceres existia a disputa entre facções criminosas PCC e CV, [...] que voltou até a residência pulou o muro, encontrou a porta aberta e as vítimas sentadas, que deu um tiro em cada uma pessoa, pulou o muro de volta, entrou no carro e foi pra sua residência, [...] que não precisa de autorização para matar membros do PCC”
, comprova o envolvimento dos réus com a aludida facção criminosa, fundamento bastante para decretação da prisão preventiva, máxime em razão da
“necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”
.

Colho da jurisprudência:

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009).

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o
modus operandi
da conduta e a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. [...]”
(STJ, AgRg no RHC 160.985/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 22/4/2022).

Neste mesmíssimo sentido, vem decidindo este Sodalício:

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN)”
[1]
.

“A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STJ, HC n. 371.769/BA)”
[2]
.

“Havendo indícios nos autos de que o paciente integra associação criminosa voltada à prática de diversos delitos, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública. A propósito, ‘(...) ‘Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). (...)’ (AgRg no HC n. 819.901/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023);

‘(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes’ (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)”
[3]
.

Com base em tais razões, não cabe falar em ilegalidade da prisão.

Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Por fim, evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas
[4]
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Igor Souza Soares
.

É como voto.

[1]

TJMT,
N.U 1003625-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2024, Publicado no DJE 25/3/2024.

[2]
TJMT,
N.U 1028504-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/3/2024, Publicado no DJE 17/3/2024.

[3]

TJMT,
N.U 1001289-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/3/2024, Publicado no DJE 12/3/2024.

[4]

STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024